Tribunal: TJSP
Processo: 1056359-83.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056359-83.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO JACINTO HORTA, é embargada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1056359-83.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.581
Voto no 45.581
Embargos de Declaração Cível n.o 1056359-83.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Embargante: Marcelo Jacinto Horta
Embargado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Juiz(a) de 1a Inst.: Théo Assuar Gragnano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
124/129, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor com
majoração da verba honorária.
Embarga de declaração o vencido, para fins de prequestionamento,
insistindo que houve falha na prestação dos serviços da ré, consubstanciado no atraso da
entrega de sua bagagem após três dias do desembarque. Assim, postula a condenação
por danos morais.
É o relatório.
De início, a respeito do prequestionamento aventado pela embargante,
cumpre esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1056359-83.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.581
uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade”. (TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - destaquei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Deslembrado o recorrente de que os embargos de declaração existem para
sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão (artigo 1.022,
do CPC).
A despeito disso, o embargante sequer aponta referidos vícios em seu
recurso, limitando-se a postular a indenização por danos morais, que foi expressamente
rechaçada pelo aresto pelos seguintes motivos (fls. 126):
“Porém, nem com a melhor das boas vontades é possível acolher o pedido
do autor.
Osso porque o autor teve sua bagagem extraviada no retorno de sua viagem,
de modo que a ausência de seus produtos de higiene e de uso especial por curto
espaço de tempo (apenas três dias!) não causou qualquer ofensa à sua
personalidade, pois, por certo, dispunha desses bens em sua residência”
Resulta certo, portanto, que o recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado, o que caracteriza
manifesta litigância de má-fé, punível com as disposições do artigo 1.026, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1056359-83.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.581
Código de Processo Civil.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão, e, pela
litigância de má-fé acima reconhecida, com fundamento nos artigos 81 e 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil, imponho ao embargante multa de 2% do valor da
causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator